Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Réu multirreincidente. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.